Tribunal: TJES
Processo: 0005771-06.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005771-06.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CEASA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EBERVAL ZUQUI

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE VEÍCULO ABANDONADO NO PÁTIO DA CEASA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 130 DO STJ. ABUSO DA CONFIANÇA INDUZIDA AO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo o verbete sumular nº 130 do Superior Tribunal de Justiça, "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou de furto de veículos ocorridos em seu estacionamento". Tal entendimento se calcou, sobretudo, na teoria do risco-proveito; afinal, o estacionamento é um mecanismo de captação de clientela para a sociedade empresária que o disponibiliza, de maneira que cumpre a esta zelar pela segurança dos veículos dos consumidores.

2. Não se pode, contudo, tratar de forma igualitária os estacionamentos de estabelecimentos comerciais como shopping centers e redes de hipermercados - que contam com ostensiva vigilância e pelos quais o consumidor paga de forma direta ou indireta - com o estacionamento da CEASA, pois esta, dentro do exercício de sua atividade social de fomento do abastecimento alimentar, disponibiliza espaço para que os veículos lá permanecem pelo estrito tempo destinado ao carregamento e descarregamento de mercadorias.

3. O apelado desvirtuou por completo a utilização do estacionamento da apelante, lá abandonando seu caminhão por 09 (nove) meses e 07 (sete) dias. Ao assim agir, abusou da confiança induzida ao consumidor e acabou por transferir novamente para si o risco por danos ou pela subtração do veículo.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, designada para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 20/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta pela
CEASA – CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
EBERVAL ZUQUI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 6469765 sustenta a apelante, inicialmente, que o autor não teria comprovado o alegado dano material, não sendo crível a permanência do veículo no seu estacionamento por mais de 09 (nove) meses.

De forma subsidiária, afirma que os juros de mora devem incidir a partir da citação, merecendo reforma, também, o capítulo atinente aos ônus sucumbenciais para reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca.

Contrarrazões id. 6469768 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta pela
CEASA – CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
EBERVAL ZUQUI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 6469765 sustenta a apelante, inicialmente, que o autor não teria comprovado o alegado dano material, não sendo crível a permanência do veículo no seu estacionamento por mais de 09 (nove) meses.

De forma subsidiária, afirma que os juros de mora devem incidir a partir da citação, merecendo reforma, também, o capítulo atinente aos ônus sucumbenciais para reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca.

Pois bem.

O autor ingressou com a presente demanda indenizatória sob a alegação de que teve o seu caminhão furtado no pátio do estacionamento da requerida.

De plano, entendo que a ocorrência do furto restou incontroversa nos autos, porquanto em sede de contestação a apelante não impugnou os documentos apresentados pelo autor, especialmente o boletim de ocorrência e o cartão de entrada do estacionamento.

Ademais, ao formular pedido reconvencional, pleiteou o pagamento das diárias pelo período em que o caminhão esteve no pátio, corroborando, desse modo, a alegação autoral.

Em paralelo, a testemunha de fls. 197/198 revelou que “
na época dos fatos o mercado não possuía monitoramento de segurança;
que era possível retirar um veículo sem necessidade de identificação
”, bem como que “
os motoristas ao entrarem no estacionamento recebiam um cartão de identificação
e, ao sair, tem que ser apresentado o cartão
”.

Desse modo, entendo que as provas produzidas comprovaram a ocorrência do furto no estacionamento da CEASA, em especial o BO e o cartão de entrada do estacionamento, cuja saída somente foi registrada quando o autor compareceu na delegacia para lavratura da ocorrência.

A apelante, ao contrário, não logrou êxito em comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado (art. 373, II, do CPC), sendo mister a manutenção do entendimento adotado pelo juízo
a quo.

Reconhecida a responsabilidade da apelante, assiste-lhe razão com relação aos juros de mora, tendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmado entendimento no sentido de ser a citação o termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual.

E, com relação aos ônus sucumbenciais, forçoso reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca, porquanto formulados pedidos de danos materiais e morais, sendo acolhido apenas aquele.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso para determinar a incidência dos juros moratórios a partir da citação, ficando a parte autora responsável pelo pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, além de honorários advocatícios igualmente fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
27/02/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Trata-se de
apelação
interposta por
Centrais de Abastecimento do Espírito Santo
S/A
- CEASA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos da "
ação indenizatória
por danos materiais e danos morais
"

ajuizada por
Eberval Zuqui
, julgou parcialmente procedentes os pleitos exordiais, condenando a apelante a pagar R$ 99.877,00 (noventa e nove mil oitocentos e setenta e sete reais) ao apelado, para reparar dano material causado pelo furto de veículo.

Sustenta a apelante que:
i)
o apelado ajuizou ação indenizatória em seu desfavor, alegando que um caminhão de sua propriedade teria sido furtado no estacionamento da CEASA;
ii)
as únicas provas apresentadas pelo apelado são boletim de ocorrência - no qual constam declarações unilaterais - e
ticket
de estacionamento;
iii)
o veículo em questão restou abandonado em seu pátio por mais de 09 (nove) meses;
iv)
se mantida a condenação, as expensas processuais devem ser partilhadas entre as partes, ante a sucumbência recíproca, e os juros de mora devem incidir a partir da citação (id. 6469765).

O apelado clama pelo desprovimento do recurso (id. 6469768).

O eminente relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima,
deu parcial provimento
à apelação, unicamente para determinar o rateio das custas do processo entre as partes contendoras, dada a ocorrência de sucumbência recíproca, e a incidência de juros moratórios a contar da citação.

Em relação ao pleito principal do recurso, Sua Excelência vaticinou o seguinte:

"[...] as provas produzidas comprovaram a ocorrência do furto no estacionamento da CEASA, em especial o BO e o cartão de entrada do estacionamento, cuja saída somente foi registrada quando o autor compareceu na delegacia para lavratura da ocorrência.

A apelante, ao contrário, não logrou êxito em comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado (art. 373, II, do CPC), sendo mister a manutenção do entendimento adotado pelo juízo
a quo

[...]".

Pedi vista dos autos para melhor elucubrar sobre o
thema decidendum
e, após assim proceder, com a devida vênia ao eminente relator, hei por bem inaugurar divergência.

Após múltiplos precedentes, o Superior Tribunal de Justiça, em 29 de março de 1995, editou o verbete sumular nº 130, segundo o qual "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou de furto de veículos ocorridos em seu estacionamento".

O entendimento sumulado se calcou, sobretudo, na teoria do risco-proveito; afinal, o estacionamento - em razão do cada vez mais reduzido espaço urbano -, é um mecanismo de captação de clientela para a sociedade empresária que o disponibiliza, de maneira que cumpre a esta zelar pela segurança dos veículos dos consumidores.

A despeito do teor da precitada súmula, o próprio Tribunal da Cidadania assenta que "a teoria do risco proveito, aplicada sistematicamente [...], não condiz com a realidade econômica-social, tão dinâmica e multifacetada". Nesse contexto, "entende-se que
a responsabilidade do estabelecimento por danos ou subtrações de veículos em estacionamentos deve ser aferida casuisticamente, cabendo ao julgador investigar se o conjunto das circunstâncias concretas do estabelecimento e seu estacionamento são aptas a gerar, no consumidor-médio, razoável expectativa de segurança
". Logo, "se esse conjunto de circunstâncias, objetivamente consideradas, indicar que havia razoável expectativa de segurança por parte do consumidor-médio, a responsabilidade do estabelecimento ou instituição estará configurada". Do contrário, não. (REsp nº 1.426.598/PR, Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 19/10/2017, publicado em 30/10/2017).

No caso trazido à balha, ao esquadrinhar o conjunto das circunstâncias concretas do estabelecimento (CEASA) e seu estacionamento, entendo não serem elas aptas a gerar, no consumidor-médio, razoável expectativa de segurança.

Não se pode tratar de forma igualitária os estacionamentos de estabelecimentos comerciais como
shopping centers
e redes de hipermercados - que contam com ostensiva vigilância e pelos quais o consumidor paga de forma direta ou indireta - com o estacionamento da CEASA, pois esta, dentro do exercício de sua atividade social de fomento do abastecimento alimentar, disponibiliza espaço para que os veículos lá permanecem pelo estrito tempo destinado ao carregamento e descarregamento de mercadorias.

O apelado, contudo, desvirtuou por completo a utilização do estacionamento da apelante, lá abandonando seu caminhão Mercedes Benz, modelo L 1318, ano 2009, placa MST-6118, Renavam 148749941, por 09 (nove) meses e 07 (sete) dias, conforme se extrai do boletim de ocorrência nº 39498423 (fls. 45-46) e do
ticket
de estacionamento (fl. 47). Ao assim agir, o apelado abusou da confiança induzida ao consumidor e acabou por transferir novamente para si o risco por danos ou pela subtração do veículo.

Com efeito, a atividade-fim da Ceasa não é ser um estacionamento pago ou coisa que o valha, sendo incabível, portanto, que alguém estacione um caminhão em suas dependências e vá buscá-lo após passados longos 09 (nove) meses, na crença que, neste período, para além de fomentar o abastecimento hortigranjeiro no Estado do Espírito Santo, cuidou também a apelante de exercer vigília direta sobre o veículo.

De arremate, registro que o apelado sequer pagou o estacionamento pelo período em que seu caminhão permaneceu nas dependências da apelante, o que gerou débito no valor de R$ 4.496,00 (quatro mil quatrocentos e noventa e seis reais). Não quero, com isso, conhecer da pretensão reconvencional da apelante - que sequer foi objeto do recurso -, mas sim reforçar que, no decorrer de 09 (nove) meses, o apelado lançou o veículo à própria sorte, sendo indevido, agora, dar guarida a sua pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
à apelação, para reformar a sentença que condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais ao apelado.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Acompanho o voto de divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Este processo prosseguirá através da Técnica de Julgamento. Consulto o Desembargador Robson Luiz Albanez.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO:
05/03/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes Pares, cuidam-se os autos em aferir a juridicidade da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelante a pagar R$ 99.877,00 (noventa e nove mil oitocentos e setenta e sete reais) ao apelado, para reparar dano material causado pelo furto de veículo.

O Eminente Relator
Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima,
concluiu por dar parcial provimento ao recurso apresentado pela CEASA, determinando a incidência dos juros moratórios a partir da citação, além de fixar o pagamento das custas
pro rata
, além de condenar ainda a parte autora ao pagamento de honorários à razão de 15% sobre o valor da condenação.

Por sua vez, a nobre
Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira inaugurou a divergência para dar provimento ao apelo
, afastando o dever de indenizar ao autor/apelado, pelo furto do caminhão, pois com base na Súmula 130, do STJ,
“ao esquadrinhar o conjunto das circunstâncias concretas do estabelecimento (CEASA) e seu estacionamento, entendo não serem elas aptas a gerar, no consumidor-médio, razoável expectativa de segurança.”
Adiante, salienta que:

O apelado, contudo, desvirtuou por completo a utilização do estacionamento da apelante, lá abandonando seu caminhão Mercedes Benz, modelo L 1318, ano 2009, placa MST-6118, Renavam 148749941, por 09 (nove) meses e 07 (sete) dias, conforme se extrai do boletim de ocorrência nº 39498423 (fls. 45-46) e do ticket de estacionamento (fl. 47). Ao assim agir, o apelado abusou da confiança induzida ao consumidor e acabou por transferir novamente para si o risco por danos ou pela subtração do veículo.

Neste mesmo sentido, foi o Voto proferido pelo Des.
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, para acompanhar a divergência inaugurada.

Logo, a teor do artigo 942, do CPC, pedi vista dos autos para analisar a questão posta em julgamento.

Pois bem.

Consoante já exposto nos Votos de meus antecessores, encontra-se sedimentado o entendimento de que a empresa responde, perante os usuários, pela reparação de dano ou furto de veículos em seu estacionamento, a teor da Súmula 130, do STJ: “
a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto do veículo ocorridos em seu estacionamento
”.

Logo, a meu ver, a questão dos autos deve ser dirimida à luz do ônus probatório e, no caso em apreço, tenho que desincumbiu-se o autor/apelado de seu ônus a teor do artigo 373, I, do CPC, ao produzir as provas documentais que estavam ao seu alcance, quais sejam, de que o automóvel se encontrava no estacionamento da requerida, onde foi objeto de furto e de que registrou a ocorrência perante a autoridade policial, bem como a produziu prova testemunhal.

De outro lado, a requerida/apelante, não se desincumbiu de seu ônus, a teor do artigo 373, II, do CPC, como comprovar a inocorrência do fato em suas dependências.

Embora o recorrido tenha mantido seu veículo no pátio da apelante por cerca de 9 (nove) meses, tal fato não afasta a responsabilidade da apelante pela preservação do patrimônio, inclusive porque o acesso às dependências ocorrem mediante pagamento, tanto que apresentou reconvenção pugnando pelo adimplemento dos valores.

Salienta-se que, ainda que o estacionamento fosse a título gratuito, já entendeu o C. Superior Tribunal de Justiça o dever de indenizar pela empresa:

Embora o panorama de fato esteja perfeitamente delineado - furto em estacionamento gratuito mantido pelo estabelecimento comercial réu, o qual não dispunha de empregado responsável pela guarda das chaves - a Súmula 83 foi corretamente aplicada, pois o acórdão recorrido está na linha da jurisprudência consolidada neste Tribunal no sentido de que há responsabilidade civil do estabelecimento que mantém estacionamento, mesmo gratuito, já que este serve como fator de cooptação de clientela, dada a comodidade proporcionada aos que se dirigem ao local.
2. Agravo regimental não provido". (STJ. AgRg no Ag 1087661/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 02/12/2010, DJe 01/02/2011).

Por fim,
em recente julgado
,
esta Egrégia Câmara Cível, reconheceu e declarou a responsabilidade da apelante (CEASA), por acidente ocorrido em seu pátio, nos termos da Súmula 130, do STJ, razão pela qual foi mantida sua condenação no dever de indenizar.
Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AVARIAS SOFRIDAS POR AUTOMÓVEL NO ESTACIONAMENTO DA REQUERIDA – ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA – VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE OUTREM PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO – PROPRIEDADE OPERADA PELA TRADIÇÃO – ARTIGOS 1.226 E 1.267 DO CÓDIGO CIVIL – LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO POSSUIDOR QUE PRODUZIU PROVA DO PREJUÍZO –

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA – SÚMULA 130/STJ – BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO PELA REQUERIDA COM A CESSÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO, MEDIANTE PAGAMENTO – OBRIGAÇÃO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DOS VEÍCULOS – PROVA DA OCORRÊNCIA DAS AVARIAS NO ESTACIONAMENTO – ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 373 DO CPC/2015 – DEVER DE INDENIZAR DESCORTINADO – VALOR A SER RESSARCIDO – ALEGADA SENTENÇA ULTRA PETITA – DECOTE DA PARCELA QUE SOBEJA OS LIMITES DO PEDIDO – ADOÇÃO DO MENOR ORÇAMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS DESCABIDOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
(...) 3) Há sedimentado entendimento nos tribunais de que a empresa responde, perante os usuários, pela reparação de dano ou furto de veículos em seu estacionamento, o que resultou na edição pelo Superior Tribunal de Justiça de sua Súmula nº 130: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto do veículo ocorridos em seu estacionamento”.
4) Se a requerida se beneficia com a cessão de vagas em seu estacionamento, mediante pagamento, deve responder pelos danos porventura sofridos pelos veículos sob a sua guarda, ainda que não exerça vigilância direta, tendo em vista que, ao efetuar a cobrança, a empresa incute no usuário do estacionamento a certeza de que poderá realizar, com toda segurança, a atividade a que se propôs ao comparecer ao local. Vale dizer: a despeito de ser disponibilizado ou não o serviço de guarda e vigilância dos veículos, assume a requerida a obrigação de fiscalizar e garantir a integridade dos automóveis de quem utiliza, mediante pagamento, de vagas em seu estacionamento, não sendo razoável restringir a abrangência do verbete sumular apenas aos casos de furto de veículos ou de objetos em seu interior.
5)
Desincumbiu-se o autor/apelado de seu ônus (CPC/2015, art. 373, I) ao produzir as provas documentais que estavam ao seu alcance, quais sejam, de que o automóvel se encontrava no estacionamento da requerida, de que se deparou com avarias em sua lateral esquerda e de que registrou a ocorrência perante a autoridade policial. Por sua vez, cabia à requerida produzir as provas que porventura detivesse da inocorrência do fato em suas dependências, do que não se desincumbiu ao acostar, tão somente, um relatório no qual foi alegado desconhecimento de qualquer ocorrência na data.
6) Para fins de reembolso da quantia necessária à reparação das avarias sofridas pelo veículo, deve ser definido como valor devido o constante do menor orçamento realizado, qual seja, de R$ 2.450,00 (dois quatrocentos e cinquenta reais), a despeito de porventura o autor ter optado por realizar os serviços noutra oficina que tenha orçado os serviços em valor superior.
7)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Quarta Câmara Cível. Apelação Cível nº 0001051-84.2018.8.08.0012. Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data: 15/12/2023)

Ante todo o exposto, tendo o recorrido logrado êxito em comprovar o furto de seu veículo, ônus que lhe incumbia a teor do artigo 373, I, do CPC, e considerando recente julgado deste Órgão Fracionário que aplicou a Súmula 130, do STJ, à apelante (CEASA), rogando vênias a divergência,
acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator Des. Subs. Carlos Magno Moulin Lima
.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista ao gabinete do Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

*

ts

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
12/03/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que em Sessão pretérita, o Eminente Relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, ao analisar o Apelo interposto pela CEASA - Centrais de Abastecimento do Espírito Santo, entendeu por manter a Sentença recorrida, no tocante à condenação em indenização por dano material relativo ao furto do caminhão do Autor, ora Apelado, no pátio do seu estacionamento, ao reconhecer a responsabilidade do estabelecimento.

Nessa toada, deu parcial provimento ao recurso apenas para reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca e redistribuir os ônus sucumbenciais.

Inaugurando a divergência, a Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira manifestou-se por dar provimento a fim de afastar a condenação imposta, merecendo relevo os argumentos atinentes à constatação de que “
Não se pode tratar de forma igualitária os estacionamentos de estabelecimentos comerciais como shopping centers e redes de hipermercados - que contam com ostensiva vigilância e pelos quais o consumidor paga de forma direta ou indireta - com o estacionamento da CEASA, pois esta, dentro do exercício de sua atividade social de fomento do abastecimento alimentar, disponibiliza espaço para que os veículos lá permanecem pelo estrito tempo destinado ao carregamento e descarregamento de mercadorias
”, de modo que “
a atividade-fim da Ceasa não é ser um estacionamento pago ou coisa que o valha, sendo incabível, portanto, que alguém estacione um caminhão em suas dependências e vá buscá-lo após passados longos 09 (nove) meses, na crença que, neste período, para além de fomentar o abastecimento hortigranjeiro no Estado do Espírito Santo, cuidou também a apelante de exercer vigília direta sobre o veículo
”.

Pedi vista dos autos para melhor analisar as questões narradas e, na oportunidade, não tenho dúvidas em acompanhar integralmente o judicioso voto de divergência da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira a fim de
dar provimento ao

recurso
.

É como voto.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta por
Centrais de Abastecimento do Espírito Santo
S/A
- CEASA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos da "
ação indenizatória
por danos materiais e danos morais
"

ajuizada por
Eberval Zuqui
, julgou parcialmente procedentes os pleitos exordiais, condenando a apelante a pagar R$ 99.877,00 (noventa e nove mil oitocentos e setenta e sete reais) ao apelado, para reparar dano material causado pelo furto de veículo.

Sustenta a apelante que:
i)
o apelado ajuizou ação indenizatória em seu desfavor, alegando que um caminhão de sua propriedade teria sido furtado no estacionamento da CEASA;
ii)
as únicas provas apresentadas pelo apelado são boletim de ocorrência - no qual constam declarações unilaterais - e
ticket
de estacionamento;
iii)
o veículo em questão restou abandonado em seu pátio por mais de 09 (nove) meses;
iv)
se mantida a condenação, as expensas processuais devem ser partilhadas entre as partes, ante a sucumbência recíproca, e os juros de mora devem incidir a partir da citação (id. 6469765).

O apelado clama pelo desprovimento do recurso (id. 6469768).

O eminente relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima,
deu parcial provimento
à apelação, unicamente para determinar o rateio das custas do processo entre as partes contendoras, dada a ocorrência de sucumbência recíproca, e a incidência de juros moratórios a contar da citação.

Em relação ao pleito principal do recurso, Sua Excelência vaticinou o seguinte:

"[...] as provas produzidas comprovaram a ocorrência do furto no estacionamento da CEASA, em especial o BO e o cartão de entrada do estacionamento, cuja saída somente foi registrada quando o autor compareceu na delegacia para lavratura da ocorrência.

A apelante, ao contrário, não logrou êxito em comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado (art. 373, II, do CPC), sendo mister a manutenção do entendimento adotado pelo juízo
a quo

[...]".

Pedi vista dos autos para melhor elucubrar sobre o
thema decidendum
e, após assim proceder, com a devida vênia ao eminente relator, hei por bem inaugurar divergência.

Após múltiplos precedentes, o Superior Tribunal de Justiça, em 29 de março de 1995, editou o verbete sumular nº 130, segundo o qual "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou de furto de veículos ocorridos em seu estacionamento".

O entendimento sumulado se calcou, sobretudo, na teoria do risco-proveito; afinal, o estacionamento - em razão do cada vez mais reduzido espaço urbano -, é um mecanismo de captação de clientela para a sociedade empresária que o disponibiliza, de maneira que cumpre a esta zelar pela segurança dos veículos dos consumidores.

A despeito do teor da precitada súmula, o próprio Tribunal da Cidadania assenta que "a teoria do risco proveito, aplicada sistematicamente [...], não condiz com a realidade econômica-social, tão dinâmica e multifacetada". Nesse contexto, "entende-se que
a responsabilidade do estabelecimento por danos ou subtrações de veículos em estacionamentos deve ser aferida casuisticamente, cabendo ao julgador investigar se o conjunto das circunstâncias concretas do estabelecimento e seu estacionamento são aptas a gerar, no consumidor-médio, razoável expectativa de segurança
". Logo, "se esse conjunto de circunstâncias, objetivamente consideradas, indicar que havia razoável expectativa de segurança por parte do consumidor-médio, a responsabilidade do estabelecimento ou instituição estará configurada". Do contrário, não. (REsp nº 1.426.598/PR, Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 19/10/2017, publicado em 30/10/2017).

No caso trazido à balha, ao esquadrinhar o conjunto das circunstâncias concretas do estabelecimento (CEASA) e seu estacionamento, entendo não serem elas aptas a gerar, no consumidor-médio, razoável expectativa de segurança.

Não se pode tratar de forma igualitária os estacionamentos de estabelecimentos comerciais como
shopping centers
e redes de hipermercados - que contam com ostensiva vigilância e pelos quais o consumidor paga de forma direta ou indireta - com o estacionamento da CEASA, pois esta, dentro do exercício de sua atividade social de fomento do abastecimento alimentar, disponibiliza espaço para que os veículos lá permanecem pelo estrito tempo destinado ao carregamento e descarregamento de mercadorias.

O apelado, contudo, desvirtuou por completo a utilização do estacionamento da apelante, lá abandonando seu caminhão Mercedes Benz, modelo L 1318, ano 2009, placa MST-6118, Renavam 148749941, por 09 (nove) meses e 07 (sete) dias, conforme se extrai do boletim de ocorrência nº 39498423 (fls. 45-46) e do
ticket
de estacionamento (fl. 47). Ao assim agir, o apelado abusou da confiança induzida ao consumidor e acabou por transferir novamente para si o risco por danos ou pela subtração do veículo.

Com efeito, a atividade-fim da Ceasa não é ser um estacionamento pago ou coisa que o valha, sendo incabível, portanto, que alguém estacione um caminhão em suas dependências e vá buscá-lo após passados longos 09 (nove) meses, na crença que, neste período, para além de fomentar o abastecimento hortigranjeiro no Estado do Espírito Santo, cuidou também a apelante de exercer vigília direta sobre o veículo.

De arremate, registro que o apelado sequer pagou o estacionamento pelo período em que seu caminhão permaneceu nas dependências da apelante, o que gerou débito no valor de R$ 4.496,00 (quatro mil quatrocentos e noventa e seis reais). Não quero, com isso, conhecer da pretensão reconvencional da apelante - que sequer foi objeto do recurso -, mas sim reforçar que, no decorrer de 09 (nove) meses, o apelado lançou o veículo à própria sorte, sendo indevido, agora, dar guarida a sua pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
à apelação, para reformar a sentença que condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais ao apelado.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

V o g a l

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0005771
-
06
.20
1
9
.8.08.00
30

APELANTE
:
CEASA – CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
EBERVAL ZUQUI

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela
CEASA – CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
EBERVAL ZUQUI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 6469765 sustenta a apelante, inicialmente, que o autor não teria comprovado o alegado dano material, não sendo crível a permanência do veículo no seu estacionamento por mais de 09 (nove) meses.

De forma subsidiária, afirma que os juros de mora devem incidir a partir da citação, merecendo reforma, também, o capítulo atinente aos ônus sucumbenciais para reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca.

Pois bem.

O autor ingressou com a presente demanda indenizatória sob a alegação de que teve o seu caminhão furtado no pátio do estacionamento da requerida.

De plano, entendo que a ocorrência do furto restou incontroversa nos autos, porquanto em sede de contestação a apelante não impugnou os documentos apresentados pelo autor, especialmente o boletim de ocorrência e o cartão de entrada do estacionamento.

Ademais, ao formular pedido reconvencional, pleiteou o pagamento das diárias pelo período em que o caminhão esteve no pátio, corroborando, desse modo, a alegação autoral.

Em paralelo, a testemunha de fls. 197/198 revelou que “
na época dos fatos o mercado não possuía monitoramento de segurança;
que era possível retirar um veículo sem necessidade de identificação
”, bem como que “
os motoristas ao entrarem no estacionamento recebiam um cartão de identificação
e, ao sair, tem que ser apresentado o cartão
”.

Desse modo, entendo que as provas produzidas comprovaram a ocorrência do furto no estacionamento da CEASA, em especial o BO e o cartão de entrada do estacionamento, cuja saída somente foi registrada quando o autor compareceu na delegacia para lavratura da ocorrência.

A apelante, ao contrário, não logrou êxito em comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado
(art. 373, II, do CPC)
, sendo mister a manutenção do entendimento adotado pelo juízo
a quo.

Reconhecida a responsabilidade da apelante, assiste-lhe razão com relação aos juros de mora, tendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmado entendimento no sentido de ser a citação o termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual.

E, com relação aos ônus sucumbenciais, forçoso reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca, porquanto formulados pedidos de danos materiais e morais, sendo acolhido apenas aquele.

De conseguinte,
DOU PARCIAL

P
ROVIMENTO

ao recurso para determinar a incidência dos juros moratórios a partir da citação, ficando a parte autora responsável pelo pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, além de honorários advocatícios igualmente fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apelação cível Nº 0005771-06.2019.8.08.0030

ApTE:
CEASA – CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

A
p
D
O
:
EBERVAL ZUQUI

relator:
des
.
SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

VISTA

Eminentes Pares,
cuidam-se os autos em aferir a juridicidade da
sentença que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais,
condenando a apelante a pagar R$ 99.877,00 (noventa e nove mil oitocentos e setenta e sete reais) ao apelado, para reparar dano material causado pelo furto de veículo.

O
Eminente Relator
Des.
Substituto Carlos Magno Moulin Lima,
concluiu por dar parcial provimento ao recurso apresentado pela CEASA, determinando a incidência dos juros moratórios a partir da citação, além de fixar o pagamento das custas
pro rata
, além de condenar ainda a parte autora ao pagamento de honorários à razão de 15% sobre o valor da condenação.

Por sua vez,
a
nobre
Des
ª
.
Eliana Junqueira Munhós Ferreira

inaugurou a divergência para
dar provimento
ao apelo
,
afastando o dever de indenizar ao autor/apelado, pelo furto do caminhão, pois com base na Súmula 130, do STJ,
“ao esquadrinhar o conjunto das circunstâncias concretas do estabelecimento (CEASA) e seu estacionamento, entendo não serem elas aptas a gerar, no consumidor-médio, razoável expectativa de segurança.”
Adiante, salienta que:

O apelado, contudo, desvirtuou por completo a utilização do estacionamento da apelante, lá abandonando seu caminhão Mercedes Benz, modelo L 1318, ano 2009, placa MST-6118, Renavam 148749941, por 09 (nove) meses e 07 (sete) dias, conforme se extrai do boletim de ocorrência nº 39498423 (fls. 45-46) e do
ticket
de estacionamento (fl. 47). Ao assim agir, o apelado abusou da confiança induzida ao consumidor e acabou por transferir novamente para si o risco por danos ou pela subtração do veículo.

Neste mesmo sentido, foi o Voto proferido pelo Des.
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
,
para acompanhar a divergência inaugurada.

L
ogo, a teor do artigo 942, do CPC, pedi vista dos autos para
analisar
a questão posta em julgamento.

P
ois bem.

Consoante já exposto nos Votos de meus antecessores, encontra-se sedimentado o entendimento de que a empresa responde, perante os usuários, pela reparação de dano ou furto de veículos em seu estacionamento, a teor da Súmula 130, do STJ: “
a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto do veículo ocorridos em seu estacionamento
”.

Logo, a meu ver, a questão dos autos deve ser dirimida à luz do ônus probatório e, no caso em apreço, tenho que desincumbiu-se o autor/apelado de seu ônus a teor do artigo 373, I, do CPC, ao produzir as provas documentais que estavam ao seu alcance, quais sejam, de que o automóvel se encontrava no estacionamento da requerida, onde foi objeto de furto e de que registrou a ocorrência perante a autoridade policial, bem como a produziu prova testemunhal.

De outro lado, a requerida/apelante, não se desincumbiu de seu ônus, a teor do artigo 373, II, do CPC, como comprovar a inocorrência do fato em suas dependências.

Embora o recorrido tenha mantido seu veículo no pátio da apelante por cerca de 9 (nove) meses, tal fato não afasta a responsabilidade da apelante pela preservação do patrimônio, inclusive porque o acesso às dependências ocorrem mediante pagamento, tanto que apresentou reconvenção pugnando pelo adimplemento dos valores.

Salienta-se que, ainda que o estacionamento fosse a título gratuito, já entendeu o C. Superior Tribunal de Justiça o dever de indenizar pela empresa:

E
mbora o panorama de fato esteja perfeitamente delineado - furto em estacionamento gratuito mantido pelo estabelecimento comercial réu, o qual não dispunha de empregado responsável pela guarda das chaves - a Súmula 83 foi corretamente aplicada, pois o acórdão recorrido está na linha da jurisprudência consolidada neste Tribunal no sentido de que há responsabilidade civil do estabelecimento que mantém estacionamento, mesmo gratuito, já que este serve como fator de cooptação de clientela, dada a comodidade proporcionada aos que se dirigem ao local.
2. Agravo regimental não provido". (STJ. AgRg no Ag 1087661/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 02/12/2010, DJe 01/02/2011).

Por fim,
em recente julgado
,
esta Egrégia Câmara Cível, reconheceu e declarou a responsabilidade da apelante
(CEASA)
, por acidente ocorrido em seu pátio, nos termos da Súmula 130, do STJ, razão pela qual foi mantida sua condenação no dever de indenizar.
Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AVARIAS SOFRIDAS POR AUTOMÓVEL NO ESTACIONAMENTO DA REQUERIDA – ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA – VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE OUTREM PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO – PROPRIEDADE OPERADA PELA TRADIÇÃO – ARTIGOS 1.226 E 1.267 DO CÓDIGO CIVIL – LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO POSSUIDOR QUE PRODUZIU PROVA DO PREJUÍZO –
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA – SÚMULA 130/STJ – BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO PELA REQUERIDA COM A CESSÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO, MEDIANTE PAGAMENTO – OBRIGAÇÃO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DOS VEÍCULOS – PROVA DA OCORRÊNCIA DAS AVARIAS NO ESTACIONAMENTO – ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 373 DO CPC/2015 – DEVER DE INDENIZAR DESCORTINADO – VALOR A SER RESSARCIDO – ALEGADA SENTENÇA ULTRA PETITA – DECOTE DA PARCELA QUE SOBEJA OS LIMITES DO PEDIDO – ADOÇÃO DO MENOR ORÇAMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS DESCABIDOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
(...)
3)
Há sedimentado entendimento nos tribunais de que a empresa responde, perante os usuários, pela reparação de dano ou furto de veículos em seu estacionamento, o que resultou na edição pelo Superior Tribunal de Justiça de sua Súmula nº 130: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto do veículo ocorridos em seu estacionamento”.
4)
Se a requerida se beneficia com a cessão de vagas em seu estacionamento, mediante pagamento, deve responder pelos danos porventura sofridos pelos veículos sob a sua guarda, ainda que não exerça vigilância direta, tendo em vista que, ao efetuar a cobrança, a empresa incute no usuário do estacionamento a certeza de que poderá realizar, com toda segurança, a atividade a que se propôs ao comparecer ao local. Vale dizer: a despeito de ser disponibilizado ou não o serviço de guarda e vigilância dos veículos, assume a requerida a obrigação de fiscalizar e garantir a integridade dos automóveis de quem utiliza, mediante pagamento, de vagas em seu estacionamento, não sendo razoável restringir a abrangência do verbete sumular apenas aos casos de furto de veículos ou de objetos em seu interior.
5)
Desincumbiu-se o autor/apelado de seu ônus (CPC/2015, art. 373, I) ao produzir as provas documentais que estavam ao seu alcance, quais sejam, de que o automóvel se encontrava no estacionamento da requerida, de que se deparou com avarias em sua lateral esquerda e de que registrou a ocorrência perante a autoridade policial. Por sua vez, cabia à requerida produzir as provas que porventura detivesse da inocorrência do fato em suas dependências, do que não se desincumbiu ao acostar, tão somente, um relatório no qual foi alegado desconhecimento de qualquer ocorrência na data.
6)
Para fins de reembolso da quantia necessária à reparação das avarias sofridas pelo veículo, deve ser definido como valor devido o constante do menor orçamento realizado, qual seja, de R$ 2.450,00 (dois quatrocentos e cinquenta reais), a despeito de porventura o autor ter optado por realizar os serviços noutra oficina que tenha orçado os serviços em valor superior.
7)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
(Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Quarta Câmara Cível. Apelação Cível nº 0001051-84.2018.8.08.0012. Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data: 15/12/2023)

Ante todo o exposto,
tendo o recorrido logrado êxito em comprovar o furto de seu veículo, ônus que lhe incumbia a teor do artigo 373, I, do CPC,
e considerando
recente
julgado
deste Órgão Fracionário
que aplicou
a Súmula 130, do STJ,
à apelante (CEASA),

rogando vênias a divergência,

acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator Des.
Subs. Carlos Magno Moulin Lima
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

APÓS REANALISAR OS AUTOS E DIANTE DA DIVERGÊNCIA APRESENTADA PELA E. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, REFORMULO O MEU VOTO ANTERIORMENTE PROFERIDO PARA ACOMPANHAR O VOTO DISSONANTE E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005771-06.2019.8.08.0030

APELANTE: CEASA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EBERVAL ZUQUI

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que em Sessão pretérita, o Eminente Relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, ao analisar o Apelo interposto pela CEASA - Centrais de Abastecimento do Espírito Santo, entendeu por manter a Sentença recorrida, no tocante à condenação em indenização por dano material relativo ao furto do caminhão do Autor, ora Apelado, no pátio do seu estacionamento, ao reconhecer a responsabilidade do estabelecimento.

Nessa toada, deu parcial provimento ao recurso apenas para reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca e redistribuir os ônus sucumbenciais.

Inaugurando a divergência, a Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira manifestou-se por dar provimento a fim de afastar a condenação imposta, merecendo relevo os argumentos atinentes à constatação de que “
Não se pode tratar de forma igualitária os estacionamentos de estabelecimentos comerciais como shopping centers e redes de hipermercados - que contam com ostensiva vigilância e pelos quais o consumidor paga de forma direta ou indireta - com o estacionamento da CEASA, pois esta, dentro do exercício de sua atividade social de fomento do abastecimento alimentar, disponibiliza espaço para que os veículos lá permanecem pelo estrito tempo destinado ao carregamento e descarregamento de mercadorias
”, de modo que “
a atividade-fim da Ceasa não é ser um estacionamento pago ou coisa que o valha, sendo incabível, portanto, que alguém estacione um caminhão em suas dependências e vá buscá-lo após passados longos 09 (nove) meses, na crença que, neste período, para além de fomentar o abastecimento hortigranjeiro no Estado do Espírito Santo, cuidou também a apelante de exercer vigília direta sobre o veículo
”.

Pedi vista dos autos para melhor analisar as questões narradas e, na oportunidade, não tenho dúvidas em
acompanhar integralmente o judicioso voto de divergência da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira a fim de
dar provimento ao

recurso
.

É como voto.